Tribunal: TCU
Processo: 008.256/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento a ações estaduais de saúde de média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa à aplicação de recursos federais repassados ao município de Montalvânia/MG. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa dos Srs. Fausto Pereira dos Santos e Luiz Sávio de Souza; 9.2. excluir os Srs. Fausto Pereira dos Santos e Luiz Sávio de Souza da relação de responsáveis deste processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da Fundação de Saúde de Montalvânia/MG; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Fundação de Saúde de Montalvânia/MG, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos dos arts. 23, III, "a" e 25 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 216 do RI/TCU: 9.4.1. Débitos relacionados à Fundação de Saúde de Montalvânia: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8.3.2016 25.410,86 4.4.2016 24.302,80 3.5.2016 25.284,56 3.6.2016 26.628,36 29.7.2016 26.855,07 3.8.2016 26.219,45 6.9.2016 8.118,56 8.9.2016 16.470,19 14.10.2016 24.721,72 4.11.2016 24.561,88 6.12.2016 24.050,18 29.12.2016 27.741,27 3.2.2017 26.003,49 10.3.2017 25.968,14 10.4.2017 27.659,41 10.5.2017 17.966,37 18.5.2017 8.789,52 2.6.2017 24.843,63 7.7.2017 25.510,09 7.8.2017 26.289,93 6.9.2017 26.174,63 21.9.2017 25.942,51 5.10.2017 24.705,54 10.11.2017 23.032,23 12.12.2017 29.554,65 8.2.2018 28.881,24 5.3.2018 21.042,19 5.4.2018 25.444,10 18.5.2018 22.191,08 19.6.2018 22.973,73 12.7.2018 20.927,30 17.8.2018 22.303,81 9.5. aplicar à Fundação de Saúde de Montalvânia/MG a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais e aos responsáveis; 9.10. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.